Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-18.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018527-18.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOEL BARBOSA RODRIGUES - CPF: 631.613.381-20 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ressarcimento de despesa médica não autorizada previamente. Intercorrência cirúrgica. Urgência e imprevisibilidade. Honorários advocatícios. Aplicação do tema 1313 do
stj
. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o ao ressarcimento do valor excedente desembolsado pelo autor para aquisição de material cirúrgico adicional utilizado em procedimento previamente autorizado judicialmente. O material adicional tornou-se necessário diante de intercorrência cirúrgica durante a execução do procedimento de reconstrução do manguito rotador. A sentença também fixou os honorários advocatícios com base no valor econômico da caus
a
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ressarcimento pelo Estado de despesas médicas adicionais
realizadas sem autorização judicial prévia, em razão de intercorrência cirúrgica imprevisível e urgente ocorrida durante procedimento previamente autorizado; e (
ii
) determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da causa ou seguir a apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A autorização judicial para a cirurgia e o bloqueio de valores estavam previamente concedidos, sendo a aquisição do material adicional motivada por intercorrência cirúrgica imprevisível e urgente, cuja resolução imediata era imprescindível para o sucesso do procedimento e a saúde do paciente.

4.
Não se pode exigir do médico a paralisação do ato cirúrgico para buscar nova autorização judicial em situações de emergência, sob pena de afronta à razoabilidade e ao direito fundamental à saúde.

5.
A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade do Estado pelo custeio de procedimentos urgentes e imprescindíveis à preservação da vida e integridade dos cidadãos, ainda que não previamente autorizados, desde que demonstrada a emergência.

6.
A aplicação dos Enunciados 56, 74 e 82 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ não se aplica ao caso concreto, por não se tratar de escolha voluntária por tratamento particular,
mas de necessidade imposta por circunstância imprevisível e urgente.

7.
O Tema 1313 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, determina que, em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8.
A sentença deve ser parcialmente reformada para ajustar a fixação dos honorários advocatícios ao entendimento do STJ, atribuindo-se o valor de R$ 5.000,00, em atenção aos critérios da apreciação equitativa.

IV.
Dispositivo e
tese

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde pelo ressarcimento de despesas médicas adicionais realizadas durante procedimento cirúrgico previamente autorizado, quando decorrentes de intercorrência imprevisível e urgente, comprovadamente indispensável à integridade do paciente.

2. A fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas ao direito à saúde deve observar a regra da apreciação equitativa, vedada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme definido no Tema 1313 do
STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 297.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, N.U 1001235-36.2023.8.11.0021, DJE
9.7.2025; TJMT, N.U 0002732-18.2017.8.11.0020, DJE 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado
pelo autor
na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
, confirmando a tutela de urgência, que impôs ao Estado a obrigação de fornecer a
cirurgia de reconstrução e reparo do manguito rotador, bem como a disponibilização de todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento, incluindo consultas, exames
pré
e pós-operatórios, transporte e eventuais internações

Após indeferimento inicial da tutela antecipada, o Juízo reconsiderou a decisão e deferiu parcialmente o pedido, autorizando bloqueio judicial para custeio do procedimento. Durante a execução da medida, ocorreram intercorrências no ato cirúrgico que teriam demandado utilização de material adicional de alto custo, não previsto na autorização inicial.

Na sentença, o magistrado fixou o valor da causa em R$ 417.500,00, com fundamento nas notas fiscais apresentadas, e rejeitou as preliminares de incompetência e de valor da causa suscitadas pelo réu. No mérito, confirmou a obrigação de custear o procedimento realizado,
incluindo o material adicional, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta,
e
m síntese:

a) impossibilidade de ressarcimento de despesas realizadas por iniciativa particular sem prévia autorização judicial, invocando enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e defendendo que o dever estatal na seara da saúde é obrigação de fazer, e não de pagar;

b) ausência de demonstração da imprescindibilidade do material adicional utilizado na cirurgia, que não foi previamente solicitado nem autorizado;

c) necessidade de suspensão do feito quanto à verba honorária, em razão do sobrestamento determinado no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, cujo objeto seria a fixação do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas ações de saúde, com recurso especial pendente de julgamento no STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que as intercorrências no procedimento eram imprevisíveis e exigiram decisões médicas imediatas, inviabilizando a prévia autorização judicial. Afirma que a condenação ao ressarcimento e o arbitramento dos honorários seguiram os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse institucional a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para condená-lo ao ressarcimento de valor excedente desembolsado pelo autor, relativo à aquisição de material cirúrgico adicional utilizado em procedimento previamente autorizado judicialmente.

Na origem, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de valores para custear a cirurgia de reconstrução e reparo do manguito rotador, com cobertura dos honorários médicos correspondentes. Contudo, durante a realização do procedimento, sobreveio intercorrência cirúrgica que demandou a utilização de duas unidades de âncora de sutura absorvível, de alto custo, não previstas no orçamento inicial, mas imprescindíveis ao sucesso da intervenção e à prevenção de sequelas graves ao paciente.

O Estado sustenta que não pode ser responsabilizado pelo custeio dessas despesas, por ausência de autorização judicial prévia, invocando, para tanto, os Enunciados 56, 74 e 82 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que, segundo alega, vedariam o ressarcimento em hipóteses de gastos particulares não previamente autorizados.

Restou incontroverso que o procedimento cirúrgico possuía autorização judicial prévia, com bloqueio de valores suficientes para a cobertura do orçamento inicialmente apresentado.

A necessidade de aquisição de material adicional surgiu no curso do ato cirúrgico, em razão de intercorrência imprevisível, cuja solução imediata era imprescindível para garantir a integridade do resultado terapêutico e prevenir sequelas funcionais graves.

Em situações assim, exigir que o profissional de saúde interrompa a cirurgia para obter nova autorização judicial seria medida
irrazoável
e potencialmente lesiva ao paciente, configurando risco de dano irreversível e afrontando o próprio direito fundamental à saúde.

Consta dos autos que, por decisão judicial de I
d.
nº 171113910, foi autorizado o bloqueio de R$ 214.300,00 para custear a cirurgia de reconstrução e reparo do manguito rotador, com pagamento dos honorários médicos correspondentes.

Durante a execução do procedimento, sobreveio intercorrência que, segundo o relatório médico de I
d.
172080806 e documento técnico acostado (Relatório Médico – Necessidade de Materiais), demandou imediata utilização de material adicional de alto custo
,
duas unidades de âncora de sutura absorvível
,
indispensável para o sucesso do ato cirúrgico e prevenção de sequelas graves.

Trata-se de situação imprevisível e urgente, que exigiu decisão médica instantânea para preservar a saúde e funcionalidade do paciente,
sendo manifestamente
irrazoável
exigir que, no curso da cirurgia, o médico interrompesse o procedimento para buscar nova autorização judicial.

Os enunciados invocados pelo apelante orientam, em linhas gerais, sobre a impossibilidade de ressarcimento quando o paciente opta por tratamento particular sem prévia autorização judicial, ou quando realiza despesas sem comprovação de urgência ou indispensabilidade.

Todavia, o caso dos autos não se
subsume
a tais hipóteses. Aqui, houve:

autorização judicial prévia para o procedimento cirúrgico;

intercorrência
intraoperatória
que gerou a necessidade de material adicional;

comprovação, por laudo médico, da imprescindibilidade desse material para evitar prejuízos graves à saúde do paciente.

Logo, não se trata de escolha voluntária por tratamento privado ou de realização de despesa alheia à ordem judicial, mas de extensão necessária
/imprescindível
e urgente do procedimento já autorizado.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 23, II, da CF estabelece a competência comum da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde, configurando responsabilidade solidária, conforme pacificado no Tema 793 do STF.

A jurisprudência é firme no sentido de que o ente estatal não pode se eximir do custeio de tratamento urgente e indispensável
,
quando demonstrada a emergência:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO OFERTADO EM TEMPO HÁBIL. RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar tratamento médico de urgência, mesmo após deferimento de tutela de urgência em ação anterior. Diante da inércia estatal, a autora se submeteu a procedimento cirúrgico em hospital particular, pleiteando o reembolso das despesas e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado é responsável por omissão na prestação de serviço de saúde, consistente
na
não realização de procedimento cirúrgico urgente determinado judicialmente; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais em razão dessa omissão.

III. Razões de decidir
3. Omissão configurada pela inércia no cumprimento de decisão judicial que determinava a realização de procedimento médico urgente. 4. Responsabilidade subjetiva do Estado reconhecida, com fundamento na culpa administrativa por falha na prestação do serviço público de saúde. 5. Despesas médicas devidamente comprovadas mediante notas fiscais e laudos médicos. 6. Danos morais configurados em razão do sofrimento psíquico experimentado diante da inação do Estado e do risco de morte. Valor fixado em R$ 15.000,00 mantido por estar dentro dos parâmetros de razoabilidade. 7. Correção monetária e juros de mora corretamente fixados na sentença. Pretensão de aplicação exclusiva da taxa SELIC não analisada em primeiro grau – vedada a supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. A omissão do Estado em providenciar, em tempo hábil, tratamento médico urgente, mesmo após ordem judicial, configura falha na prestação do serviço público de saúde e enseja sua responsabilidade civil. 2. É devida a indenização por danos materiais e morais à pessoa que, em situação de urgência, assume despesas com tratamento médico particular por inércia do Poder Público
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 231, V; 183 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006369-16.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/
2019
.
”

(N.U 1001235-36.2023.8.11.0021,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
Público, M
ari
o Roberto
Kono
de O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 9
.
7
.
2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES — CARÁTER DE URGÊNCIA — RISCO IMINENTE DE PERDA DA VISÃO — CARÊNCIA NO ATENDIMENTO PELO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS — SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE EVIDENCIA DEVER DO ESTADO NO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES —— RESSARCIMENTO — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

É dever do Estado, lato sensu, a promoção de políticas de saúde e a disponibilização, na rede pública de atendimento efetivo, de todos os meios e recursos para o tratamento de saúde da população. Uma vez evidenciado que o tratamento necessário a apelante não podia ser
prestado
por falta de estrutura e pessoal pela rede pública, admite-se o ressarcimento dos valores gastos para custeio do tratamento necessário,
excepcionalíssimo de urgência, consistente em cirurgia urgente nos olhos de recém-nascido, sujeito a perda total da visão de ambos os olhos, diante da carência comprovada do tratamento médico
, em tempo, pelo Poder
Público.”

(N.U 0002732-18.2017.8.11.0020,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, M
arcio
Aparecido G
uedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE
9.
8
.
2021)

A doutrina enfatiza que a tutela jurisdicional em matéria de saúde deve ser efetiva e adequada, moldando-se à realidade fática e à urgência do caso concreto, especialmente em situações em que a demora possa comprometer o resultado útil do tratamento (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, v. 2, p. 313).

Nessa linha, o CPC, art. 297 confere ao juiz poderes para determinar as medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, enquanto o art. 537, §1º autoriza a adaptação da decisão para garantir o cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, não prospera a alegação do Estado. O ressarcimento do
valor excedente é devido, pois
decorreu de intercorrência em
cirurgia previamente autorizada, f
oi comprovada a indispens
abilidade do material adicional,
a exigência de autorização judicial durante o ato cirúrgico afrontaria a razoabilidade e poderia acarretar gra
ve prejuízo à saúde do paciente,
sendo certo que
a jurisprudência e a doutrina respaldam a obrigação estatal de garantir tratamento urgente e necessário.

Nesse sentido, deve ser afastada
a pretensão recursal quanto à inexigibilidade de ressarcimento e mant
ida
a sentença nesse ponto.

Da suspensão do processo -
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000

O Estado de Mato Grosso, em s
uas razões recursais, sustenta
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou
decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados
em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do
art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC
,
contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios
em favor do advogado do autor, no valor de
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025